Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da acusação provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c art. 5o, III, e 7o, II, da Lei n. 11.340/2006), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e autoria do crime ameaça, no contexto de violência doméstica, restaram comprovadas, de forma a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3 Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, demonstradas por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp, pelos depoimentos da vítima e pela oitiva do réu em sede inquisitorial.
4. Reprimenda fixada no mínimo legal, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II; Código de Processo Penal, art. 386, III.